Tribunal: STF
Processo: ARE 1590874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANTO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA CONCRETIZADA COM JURIDICIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a alegada nulidade decorrente da citação por edital, haja vista que foram adotadas diligências para fins de qualificação prévia e obtenção de demais dados do apelante, em época de poucos recursos técnológicos aptos para tanto, não sendo possível viabilizar a intimação pessoal pelo fato de que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido, eis que fugitivo do sistema prisional. Sobre a hipótese o STJ se manifesta invariavelmente no sentido de que “Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital." (HC n. 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016). Inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia quando verificado que o acusado estava em local incerto desde sua saída da unidade prisional “(...)”. (AgRg no HC n. 855.574/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. É o caso dos presentes autos, sendo certo, ainda, que fora devidamente certificada a expedição e publicação dos editais de citação, de modo que realmente não há que se falar em nulidade da citação concretizada, e, por via reflexa, não há que se falar em nulidade decorrente da posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, segundo os termos do art. 366 do CPP. 2. O fato de não estar contido prazo determinado para suspensão do processo e do prazo prescricional também não conduz ao reconhecimento da nulidade suscitada, tendo em vista que por certo a suspensão não seria eterna, diante dos já conhecidos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores (súmula n. 415/STJ e tema n. 438/STF), segundo os quais, em se tratando de citação por edital, a suspensão cessará e o prazo prescricional voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, não sendo portanto viável o reconhecimento da prescrição no caso concreto. (fato em 14/12/1996 – recebimento de denúncia em 03/06/2004, suspensão em 26/10/2005 - pena máxima cominada de 10 anos, que prescreve em 16 anos – retorno da contagem do prazo prescricional em 2013, ou se não capturado, em 2021 – sentença publicada em 2019 - inexistência de prescrição). 3. Rejeitada a tese de ausência de comprovação da materialidade do delito, tendo em vista que, deveras, a mesma se encontra comprovada pelas peças do inquérito policial e prova oral colhida, devendo ser asseverado que a vítima relatou claramente que teve seu veículo roubado e o próprio apelante destacou em juízo que fora ele quem conduziu o veículo objeto do crime denunciado. A autoria restou devidamente comprovada nos autos, em razão de depoimentos que, desde a gênese, destacam que o apelante, conjuntamente com outros denunciados, praticou os ilícitos destacados na inicial, tudo como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada e em sede de contra-argumentos. 4. Embora o apelante tenha sustentado que seu agir se consolidou em razão de coação moral irresistível, esta tese se projetou de forma isolada nos autos, sem a devida comprovação de que teria sido desproporcionalmente forçado a participar da conduta denunciada. Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, inexistindo neste caso a comprovação de que teria sido obrigado a dirigir o veículo, ou de participar de outras etapas prévias do delito. 5. No que se refere a dosimetria, detecta-se que a pena-base fora fixada com razoabilidade, no patamar de 05 anos e 06 meses de reclusão, à luz de duas circunstâncias judiciais negativada com juridicidade, inclusive utilizando-se da recomendada fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo infringido. - De se ressaltar que a culpabilidade fora negativada com a utilização de argumento idôneo – crime cometido nas dependências do Presídio, revelando audácia no cometimento, o que demonstra também seu desrespeito com as instituições de segurança pública, e que nada obsta que uma majorante seja utilizada para compor o aumento da pena-base, como na hipótese apreciada(...)

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente